Tribunal: TJMT
Processo: 11810-25.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
22/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 606443-4 / 2020
Quarta-feira, 22 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80118108320198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80118108320198110001
Requerente: PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES
Requerido: MRV PRIME XVII INCORPORADORA SPE LTDA
Beneficiário: PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES
Conta Judicial 1000128907647
R$ 44.592,89 (quarenta e quatro mil e quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e nove
Valor:
centavos)
Autorizado: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 20.963.985/0001-68
Data de Emissão: 22/04/2020
Titular Conta ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 20.963.985/0001-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 884227 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=992969164 1/1